Tribunal: TJMT
Processo: 1071298-78.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071298-78.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICA SIQUEIRA DO ROSARIO SANTANA - CPF: 089.777.991-63 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA DIGITAL. BLOQUEIO PREVENTIVO E ENCERRAMENTO DE RELACIONAMENTO BANCÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE EM TRANSAÇÃO PIX. AUSÊNCIA DE VALORES RETIDOS E DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória c/
c
obrigação de fazer, fundada em bloqueio, restrição e posterior encerramento de conta digital, sem prévio aviso e sem justificativa suficiente, segundo a parte autora.

Fato relevante. A instituição financeira apontou movimentação PIX atípica, vinculada a comunicação de suspeita de fraude por terceiro no ambiente PIX/DICT/MED. O extrato bancário indicou saldo final de R$ 0,00, sem prova de valores retidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o bloqueio preventivo e o encerramento de conta digital, diante de suspeita de fraude em transação PIX, configuram
defeito na prestação do serviço; e (
ii
) saber se a ausência de aviso prévio ou de justificativa suficiente gera dano moral indenizável, sem prova de retenção de valores, prejuízo concreto, negativação ou exposição vexatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre cliente e instituição financeira se submete ao CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a prova do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

A existência de transação suspeita no ambiente PIX/DICT/MED, vinculada a pedido de devolução por suposta fraude, justifica a adoção de medidas preventivas de segurança pela instituição financeira.

A restrição preventiva e o encerramento de relacionamento bancário podem decorrer de indícios objetivos de risco operacional, fraude ou irregularidade. Não há ilicitude quando não se comprova conduta discriminatória, retenção indevida de valores ou arbitrariedade.

O extrato bancário indica saldo final de R$ 0,00. A parte autora não comprovou retenção de numerário, privação econômica efetiva, negativação, exposição vexatória, desvio produtivo relevante ou violação autônoma a direito da personalidade.

O dever de informação não foi violado em grau suficiente para gerar reparação moral. A conduta da instituição financeira caracterizou exercício regular de direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ERICA SIQUEIRA DO ROSARIO SANTANA contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória c/
c
obrigação de fazer ajuizada em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Na origem, a autora alegou que mantinha conta junto à instituição financeira ré e que, sem prévio aviso, teria sido surpreendida com bloqueio, restrição ou encerramento de seu acesso à conta. Sustentou que a conduta teria sido abusiva, pois não acompanhada de informação clara, motivação idônea ou oportunidade de esclarecimento. Afirmou, ainda, que teria ficado impossibilitada de movimentar seus recursos e de utilizar serviço financeiro essencial.

Com base nesses fatos, requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a reativação da conta, a liberação de eventuais valores retidos e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida apresentou contestação, sustentando, em síntese, que não praticou ato ilícito. Alegou que a restrição decorreu de procedimento preventivo de segurança, diante de movimentação considerada atípica e de acionamento de mecanismo relacionado ao PIX/DICT/MED, em razão de transação posteriormente contestada por terceiro como decorrente de fraude. Defendeu a regularidade da conduta, a inexistência de valores retidos, a ausência de dano moral e a possibilidade de encerramento do relacionamento bancário em hipóteses de risco operacional ou indício de irregularidade.

Sobreveio sentença de improcedência. O juízo de origem reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas concluiu que não houve falha na prestação do serviço. Considerou que os documentos apresentados indicavam a existência de procedimento de segurança associado a pedido de devolução no âmbito do PIX/DICT/MED, bem como a inexistência de saldo bloqueado ou valores retidos, já que o extrato apontava saldo final de R$ 0,00 (zero real). Por consequência, afastou o dever
de
indenizar.

Inconformada, a autora interpôs recurso inominado. Sustenta que a sentença teria apreciado a controvérsia de forma restrita, ao concentrar-se na inexistência de valores retidos, quando a causa de pedir também envolveria a ausência de comunicação adequada, a restrição unilateral de acesso e o encerramento abusivo da conta. Afirma que o acionamento do MED não comprova fraude praticada pela consumidora e que a
instituição financeira não poderia encerrar a relação contratual sem motivação clara, contraditório mínimo e respeito à boa-fé objetiva.

A recorrida apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, ausência de
dialeticidade
recursal e, no mérito, pugnando pela manutenção da sentença. Reiterou a regularidade da medida de segurança, a inexistência de valores retidos e a ausência de dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A recorrida suscita preliminar de não conhecimento por suposta ausência de
dialeticidade
. Contudo, embora a peça recursal reitere argumentos já deduzidos na inicial e na impugnação à contestação, é possível identificar impugnação minimamente específica aos fundamentos da sentença.

A recorrente questiona, em especial, a conclusão de que a inexistência de saldo bloqueado seria suficiente para afastar a falha do serviço, bem como sustenta que o ponto central da controvérsia residiria na ausência de comunicação adequada e no encerramento unilateral da conta.

Assim, havendo ataque compreensível à razão de decidir, rejeito a preliminar de ausência de
dialeticidade
e passo ao exame do mérito.

Delimitação da controvérsia recursal

A controvérsia consiste em definir se a restrição, bloqueio ou encerramento da conta digital da autora pela instituição financeira configurou falha na prestação do serviço apta a ensejar obrigação de reativar a conta, liberar valores e indenizar dano moral.

A autora sustenta que houve abuso porque a instituição financeira teria encerrado ou restringido sua conta sem prévia comunicação clara, sem motivação idônea e sem lhe permitir compreender ou solucionar a situação.

A instituição financeira, por sua vez, afirma que agiu de modo preventivo, diante de movimentação atípica e de acionamento de procedimento de segurança relacionado ao PIX/DICT/MED, decorrente de transação contestada por terceiro como suspeita de fraude.

Portanto, o exame deve considerar quatro eixos: a incidência do Código de Defesa do Consumidor; a regularidade da medida de segurança; a existência ou não de valores retidos; e a configuração, ou não, de dano moral indenizável.

Relação de consumo, responsabilidade objetiva e ônus da prova

A relação jurídica discutida nos autos é de consumo. A autora figura como destinatária final dos serviços financeiros, enquanto a ré atua como fornecedora de serviços bancários e de pagamento.

Incidem, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive o dever de informação clara e adequada, a boa-fé objetiva, a transparência e a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço.

Todavia, a responsabilidade objetiva não equivale a responsabilidade automática. Ainda que dispensada a prova da culpa, permanece indispensável a demonstração de defeito do serviço, dano e nexo causal entre a conduta da fornecedora e o prejuízo alegado.

Da mesma forma, eventual inversão do ônus da prova não exonera a parte autora do dever de apresentar suporte mínimo para suas alegações, especialmente quanto à existência de dano moral indenizável ou de valores efetivamente retidos.

No caso, os documentos dos autos não comprovam retenção de numerário, apropriação de saldo, negativação, exposição vexatória, recusa injustificada de atendimento ou consequência concreta que ultrapasse os incômodos inerentes à restrição de serviço financeiro submetido a procedimento antifraude.

Regularidade da medida de segurança adotada pela instituição financeira

A instituição financeira demonstrou que a restrição da conta não ocorreu de modo absolutamente imotivado, mas em contexto de movimentação considerada atípica e de procedimento relacionado ao sistema PIX/DICT/MED
(Id.
215257788
)
.

O registro de pedido de devolução vinculado a transação contestada por terceiro, especialmente quando associado à notícia de fraude, constitui elemento objetivo apto a acionar controles internos de segurança.

É importante esclarecer que o reconhecimento da regularidade da medida preventiva não significa afirmar que a autora tenha praticado fraude. A questão jurídica aqui examinada é diversa: saber se havia elementos mínimos que autorizassem a instituição financeira a adotar providências cautelares para mitigar risco de fraude, proteger terceiros e preservar a integridade do sistema de pagamentos.

Nesse ponto, a resposta é positiva. O ambiente de pagamentos instantâneos exige das instituições financeiras conduta diligente e célere diante de indícios de fraude, sob pena de permitir rápida dissipação de valores e agravamento de prejuízos.

A adoção de bloqueios preventivos, restrições operacionais ou encerramento de relacionamento bancário, quando amparada em indícios objetivos de irregularidade, não configura, por si só, ato ilícito. Trata-se de medida compatível com a natureza da atividade financeira, desde que não haja retenção indevida de valores ou atuação arbitrária comprovada.

No caso concreto, os documentos indicam que houve transação posteriormente questionada no sistema de prevenção, o que confere plausibilidade à conduta da recorrida e afasta a tese de bloqueio puramente arbitrário
(Id.
215257788
)
.

Acionamento do PIX/DICT/MED e inexistência de imputação automática de fraude à consumidora

A recorrente sustenta que o acionamento do MED não comprova fraude praticada por ela. A tese, em abstrato, é correta.

O simples acionamento de mecanismo de devolução ou contestação no âmbito do PIX não equivale, automaticamente, a prova definitiva de fraude atribuível ao titular da conta recebedora. Trata-se de procedimento de segurança, apuração e contenção de risco.

Contudo, a improcedência da demanda não se funda na afirmação de que a autora praticou fraude. A sentença deve ser mantida porque os elementos documentais demonstram que havia justificativa objetiva para a cautela adotada pela instituição financeira.

Em outras palavras, o MED não é usado aqui como prova de culpabilidade da consumidora, mas como elemento de contexto que revela a existência de risco operacional e justifica a atuação preventiva do banco.

A distinção é relevante. Para fins indenizatórios, não se exige que a instituição financeira prove fraude consumada pela autora, mas sim que demonstre motivo legítimo para a restrição adotada. Esse motivo foi suficientemente indicado nos autos
(Id.
215257788
)
.

Assim, a tese recursal de que o MED não comprova fraude não conduz, por si só, à reforma da sentença, porque o fundamento da improcedência reside na ausência de ilicitude, de retenção indevida e de dano moral comprovado.

Encerramento unilateral da conta e exercício regular de direito

A autora também sustenta que a instituição financeira não poderia encerrar unilateralmente a conta sem comunicação prévia e motivação adequada.

É certo que o encerramento de conta ou de relacionamento bancário deve observar a boa-fé objetiva, a transparência e a razoabilidade. A instituição financeira não pode surpreender o consumidor de modo abusivo, nem reter valores sem justificativa, nem impedir imotivadamente o acesso a recursos próprios.

Entretanto, também é certo que a manutenção de relação bancária não é
compulsória
em toda e qualquer circunstância. Identificados indícios de irregularidade, risco operacional, descumprimento contratual ou suspeita de fraude, a instituição
financeira pode restringir funcionalidades e encerrar o relacionamento, desde que assegure a devolução de eventual saldo legítimo e não pratique abuso.

No caso, não se verifica retenção indevida de numerário. O extrato apresentado aponta saldo final de R$ 0,00 (zero real), e a autora não trouxe prova concreta de valor bloqueado ou de quantia que tenha permanecido indisponível.

Também não há demonstração de que o encerramento tenha ocorrido por motivo discriminatório, retaliatório ou completamente desprovido de base objetiva. Ao contrário, os elementos dos autos indicam que a medida se vinculou a procedimento de segurança decorrente de transação suspeita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. BLOQUEIO DE CONTA.
SUSPEITA DE FRAUDE.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURANÇA.
INEXISTÊNCIA DE SALDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEU PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECUSO NÃO PROVIDO.

(...)
No
caso, o bloqueio da conta digital do Recorrente decorreu de denúncia de
movimentação atípica (MED)
, com a instauração de procedimento administrativo para apuração dos fatos.

Ademais,
não há nos autos prova da existência de saldo
a ser restituído.

(N.U 1066577-83.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)
.

Desse modo, a conduta da ré deve ser compreendida como exercício regular de
direito
, e não como ato ilícito indenizável.

Dever de informação e alegada ausência de comunicação prévia

O dever de informação é um dos pilares das relações de consumo. O consumidor tem direito a receber informações adequadas, claras e suficientes sobre restrições impostas ao serviço, especialmente quando se trata de conta utilizada para movimentação financeira.

Todavia, a violação ao dever de informação, para ensejar dano moral, deve ser demonstrada em grau relevante, com prova de que a omissão foi grave, injustificada e
causadora
de lesão concreta a direito da personalidade.

No caso, a autora afirma que não recebeu aviso ou justificativa adequada. A ré, por sua vez, sustenta ter adotado comunicação e atendimento pelos canais disponíveis, além de ter justificado a medida em razão de procedimento de segurança.

Ainda que se admita eventual desconforto ou insuficiência na experiência de atendimento, isso não basta para caracterizar dano moral indenizável, sobretudo diante da existência de indícios objetivos que justificavam a cautela bancária.

Além disso, a instituição financeira não está obrigada a revelar integralmente seus critérios internos de prevenção a fraude, pois a exposição detalhada desses mecanismos pode comprometer a segurança do próprio sistema. O dever de informar deve ser compatibilizado com o dever de prevenir fraudes e proteger usuários, terceiros e o sistema financeiro.

Assim, ausente prova de retenção indevida, de privação econômica relevante ou de consequência concreta grave, a alegação de deficiência informacional não se mostra suficiente para reformar a sentença.

Inexistência de valores retidos

A autora pediu, além da indenização, a liberação de eventuais valores retidos.

Ocorre que o conjunto documental não demonstra a existência de saldo bloqueado. Ao contrário, o extrato juntado indica saldo final de R$ 0,00 (zero real), com registro de entradas e saídas compensadas.

A ausência de valores retidos é ponto central para afastar a obrigação de fazer postulada. Não há como determinar a liberação de quantia não comprovada nos autos.

Também não há demonstração de que a autora tenha formulado pedido administrativo específico de saque de saldo remanescente e que tal pedido tenha sido injustificadamente recusado pela instituição financeira.

Portanto, correta a sentença ao rejeitar o pedido de liberação de valores.

Dano moral não configurado

A autora pretende indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando angústia, insegurança, constrangimento e privação do uso da conta.

O dano moral, contudo, não se presume em toda hipótese de bloqueio, restrição ou encerramento de conta. É necessário verificar a gravidade da conduta, a existência de ilicitude e a efetiva repercussão na esfera extrapatrimonial do consumidor.

No caso, não houve comprovação de negativação, exposição pública, retenção de salário, bloqueio de verba alimentar, impossibilidade de custear despesas essenciais, perda de negócio, cobrança vexatória ou qualquer outro efeito concreto que ultrapasse o campo
do
aborrecimento.

A restrição decorreu de contexto objetivamente justificável por procedimento antifraude. Ainda que a situação tenha causado incômodo à consumidora, o incômodo não se confunde com dano moral indenizável.

A indenização civil não possui finalidade de compensar todo desconforto decorrente de relação contratual, mas apenas lesões relevantes a direitos da personalidade. Sem ato ilícito comprovado e sem
dano
extrapatrimonial demonstrado, não há dever de indenizar.

Dessa forma, deve ser mantida a improcedência do pedido de dano moral.

Distinção em relação aos precedentes invocados pela autora

A autora invocou julgados que reconhecem dano moral em casos de encerramento unilateral de conta sem motivação adequada.

Tais precedentes não conduzem automaticamente à procedência da presente demanda, porque a solução depende das peculiaridades probatórias de cada caso.

Aqui, diferentemente das hipóteses em que há encerramento imotivado, retenção injustificada de valores ou ausência absoluta de causa objetiva, os autos revelam contexto de movimentação suspeita, acionamento de procedimento de segurança no âmbito do PIX/DICT/MED e saldo final de R$ 0,00 (zero real).

Portanto, os julgados citados não se ajustam integralmente ao caso concreto, pois a situação examinada não evidencia encerramento arbitrário desprovido de justificativa, mas medida preventiva diante de indícios de risco.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026